Tribunal: STF
Processo: HC 92445
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-03-03
Data de publicação: 2009-03-03

Ementa:
PRISÃO PREVENTIVA - CONCESSÃO DA ORDEM EM HABEAS CORPUS -
   EXTENSÃO. Tendo ocorrido a extensão de ordem formalizada em
   habeas corpus, dá-se o prejuízo da impetração em que é paciente o
   beneficiário do julgamento anterior.
        CRIME TRIBUTÁRIO -
   INICIAL - BALIZAS. Atende ao figurino legal denúncia imputando
   crime tributário presente a assertiva de não haver sido informada
   a existência de certo numerário à Receita Federal.
        INQUÉRITO
   - ARQUIVAMENTO IMPLÍCITO. O ordenamento jurídico não contempla o
   arquivamento implícito do inquérito mormente quando articulado a
   partir do fato de o Ministério Público ter desmembrado a
   iniciativa de propor a ação considerados vários réus e imputações
   diversificadas.